Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA CCS BACEN. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO EXEQUENTE. NATUREZA MERAMENTE CADASTRAL DO SISTEMA. INADEQUAÇÃO À FINALIDADE EXECUTIVA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa por meio do sistema CCS BACEN, sob o fundamento de inadequação da medida à finalidade executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se a pesquisa no sistema CCS BACEN pode ser admitida como medida executiva investigativa independentemente do esgotamento das diligências ordinárias a cargo do exequente; (ii) estabelecer se a natureza meramente cadastral do referido sistema justifica sua utilização para fins de localização patrimonial na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, mas exige a observância do princípio da cooperação processual, que impõe às partes o dever de atuação colaborativa e proativa.
4. A execução se processa no interesse do exequente, a quem incumbe o ônus de indicar bens passíveis de constrição e promover diligências para localizá-los, não podendo o Judiciário substituir integralmente essa iniciativa.
5. Medidas executivas atípicas possuem caráter subsidiário e somente se justificam após o efetivo esgotamento das diligências típicas e das providências ordinárias que competem ao credor.
6. No caso concreto, não houve demonstração de diligências extrajudiciais promovidas pela exequente nem indicação minimamente fundamentada de ocultação patrimonial ou de uso de interpostas pessoas pela executada.
7. O sistema CCS BACEN possui natureza meramente cadastral e informativa, não fornecendo dados sobre saldos, valores ou movimentações financeiras, sendo destinado precipuamente ao auxílio em investigações de lavagem de dinheiro.
8. A simples identificação de vínculos da executada com instituições financeiras revela utilidade prática limitada para a satisfação do crédito, sobretudo quando já realizadas consultas ao SISBAJUD, que permite a constrição direta de ativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema CCS BACEN como medida executiva investigativa possui caráter subsidiário e depende do efetivo esgotamento das diligências ordinárias a cargo do exequente.
2. A natureza meramente cadastral e informativa do CCS BACEN limita sua utilidade prática para fins de satisfação do crédito na execução.